Tribunal: TJMT
Processo: 1022902-64.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022902-64.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KASSIA OLIVEIRA DA SILVA OLIVER - CPF: 072.857.171-42 (RECORRENTE), RONAN JUNIOR MARQUES OLIVER - CPF: 059.549.741-10 (ADVOGADO), NEUTON DE CASTRO TAVARES JUNIOR - CPF: 609.376.333-13 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1022902-64.2025.8.11.0003.

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
KASSIA OLIVEIRA DA SILVA OLIVER.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voos de ida e volta no trecho Cuiabá/MT – Sinop/MT, motivado por manutenção não programada da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de ambos os voos contratados, em razão de manutenção não programada da aeronave, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ainda que prestada assistência material pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a transportadora não se desincumbe.

O cancelamento dos voos contratados, com necessidade de realização dos trajetos por via terrestre, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, decorrendo da própria verificação da conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado segundo o método bifásico adotado pelo STJ, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo suportado e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O cancelamento de voo por motivo inerente à atividade empresarial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 661.046/RJ; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Kassia Oliveira da Silva Oliver
em face da decisão monocrática proferida no ID 330959362, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta:

1) Cancelamento de ambos os voos contratados (ida e volta) – Manutenção não programada na aeronave - Trajeto percorrido por via terrestre;

2) Falha na prestação do serviço;

3) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), no qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroverso que o cancelamento dos voos decorreu de manutenção da aeronave, hipótese que caracteriza fortuito interno, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, viabilizando, portanto, o regular exame do mérito recursal.

A reclamante alega que adquiriu passagens aéreas para viagem de ida e volta no trecho Cuiabá/MT – Sinop/MT, com embarque previsto para 02/12/2024 e retorno em 08/12/2024.

Sustenta que ambos os voos foram cancelados pela companhia aérea sob a justificativa de manutenção não programada da aeronave, sem aviso prévio, obrigando-a a realizar os trajetos por via terrestre.

Ao final, requer a condenação da empresa reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais.

A reclamada, em sede de contestação, sustenta que os cancelamentos dos voos decorreram de manutenção não programada da aeronave. Afirma, ainda, que prestou a devida assistência material à passageira, disponibilizando alimentação, e que a autora optou pelo reembolso da passagem referente ao trecho de ida, bem como pela reacomodação em transporte terrestre no percurso de retorno.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A controvérsia cinge-se a definir se o cancelamento de ambos os voos contratados pela reclamante — ida e volta —, em razão de manutenção não programada da aeronave, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ainda que a companhia aérea tenha prestado a assistência material prevista na regulamentação aplicável.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a necessidade de manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 661.046/RJ).

2.
O cancelamento de voo em razão de manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade
.

3. O atraso superior a quatro horas, ainda que motivado por necessidade de manutenção, gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

4. A indenização deve ser fixada de forma proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.

(TJMT - N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea
.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJMT - N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023) (Grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente no cancelamento dos voos contratados
,
tendo realizado os trechos por via terrestre
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE
. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre
.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$
8.000,00 (oito mil
reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026